Tribunal: TJES
Processo: 5001097-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001097-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI ALVES DE SENA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). AUTOR ALEGA QUE ERA DEVEDOR DO BANCO ITAÚ, EM RAZÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS SOLICITADOS, NOS VALORES DE R$ 2.789,30 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) E R$ 14.482,16 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTES AOS CONTRATOS N° 605808180 E 609808421, RESPECTIVAMENTE. ADUZ QUE O BANCO BRADESCO ASSUMIU OS DÉBITOS MENCIONADOS E REALIZOU UM REFINANCIAMENTO PARA O REQUERENTE, SEM A SUA ANUÊNCIA. EM CONSEQUÊNCIA, O NOVO EMPRÉSTIMO PASSOU A SER CONSTITUÍDO PELOS VALORES DA DÍVIDA ANTERIOR, COM O ACRÉSCIMO DE R$ 2.869,04 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) E SUSTENTA QUE NÃO ANUIU COM A CONDUTA REALIZADA PELA REQUERIDA. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JUNTO À ESTA, PRECEDIDA DO CANCELAMENTO DO DÉBITO DO NOVO EMPRÉSTIMO CELEBRADO, OU O RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO REALIZADO COM O BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.. PLEITEIA PARA QUE O BANCO BRADESCO ABSTENHA-SE DE INCLUIR SEUS DADOS NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. (2). SENTENÇA QUE CONSTATOU A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (3) RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA, DADA A DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. (4). CONTRARRAZÕES DA RÉ. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA QUE SE MANTENHA A R. SENTENÇA A QUO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (5). PARTE AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE POR REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO QUE POSSUÍA COM A REQUERIDA ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. REALIZADO SEM A SUA ANUÊNCIA. PARTE RÉ QUE COLACIONA NOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO COM ASSINATURA DA REQUERENTE. CONTROVÉRSIA QUE PERPASSA PELA SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS FIRMADAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES. NÃO RECONHECIMENTO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A VERACIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.